Tribunal: TJSP
Processo: 0004557-54.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004557-54.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é agravante BRUNO EDUARDO DE OLIVEIRA DORIA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso, para deferir a Bruno Eduardo de Oliveira
Doria o livramento condicional. Condições e audiência admonitória em
primeiro grau.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004557-54.2020.8.26.0996 -Voto no 36095
2
Agravo em execução n.° 0004557-54.2020.8.26.00996 – Presidente Prudente
Agravante: Bruno Eduardo de Oliveira Doria
Agravado: Ministério Público
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.° 36.095
Agravo em execução. Livramento condicional. Decisão que não
aponta razão concreta alguma para o indeferimento. Preso que já
cumpriu quase 75% da pena. Requisitos legais preenchidos.
Deferimento. Recurso provido.
Agravo em execução interposto por Bruno Eduardo de Oliveira Doria
contra r. decisão (fls. 35 e s.) que, indeferindo pedido de livramento condicional,
deferiu progressão ao regime semiaberto; alega (fls. 2 e ss.) alegando
cerceamento de defesa, pela não oitiva da Defesa após a manifestação do
Ministério Público; afirma, em seguida, ser desnecessária a ida ao regime
semiaberto previamente ao livramento condicional.
Respondido o recurso (fls. 10 e ss.) e mantida a r. decisão (fls. 17), a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls.46 e
ss.).
É o relatório.
Com todo o respeito pelo entendimento do digno Magistrado, não
parece haver fundamento razoável para negar o livramento condicional ao
agravante.
Com efeito, é certo que o crime é grave; por outro lado, é de ver que
o apelante tem ótimo comportamento e já cumpriu mais de dois terços da pena
(quase 75%, aliás cf. fls. 24).
É certo que, em princípio, é aconselhável que, antes de passar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004557-54.2020.8.26.0996 -Voto no 36095
3
convívio social (quase) pleno, é de boa cautela seja o preso avaliado em regime
intermediário; porém, ao contrário do que parece dar a entender a r. decisão
(“Deve passar primeiramente pelo regime intermediário [...]”; cf. fls. 35; o
destaque é meu), tal passagem não é obrigatória.
E, aqui, não há razão concreta alguma pelo menos, nenhuma foi
citada para exigir o prévio estágio no regime intermediário.
Ante o exposto, meu voto dá provimento ao recurso, para deferir a
Bruno Eduardo de Oliveira Doria o livramento condicional. Condições e audiência
admonitória em primeiro grau.
FRANCISCO BRUNO
Relator